Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-26.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000602-26.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO SOUZA ARAUJO - CPF: 256.500.048-03 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), SARTORI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.936.398/0001-26 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SARTORI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.936.398/0001-26 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA DA CONCEICAO SOUZA ARAUJO - CPF: 256.500.048-03 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU (SARTIRI) NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA (MARIA) PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARRETA QUE COLIDE COM A TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO DIANTE DE FAIXA DE PEDESTRE PROJETANDO-O À FRETE E CAUSADO O ATROPELAMENTO DA AUTORA – ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO COMPROVADOS – CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA – INCAPACIDADE PERMANETE – PENSÃO DEVIDA – SALÁRIO MÍNIMO REGISTRADO EM CTPS - DANO MORAL EVIDENTE – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO – POSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA – AUMENTO DO PERCENTUAL DEVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O ato ilícito, nexo causal e danos evidencia-se ante a dinâmica do acidente quando, havendo dois carros parados a fim de aguardar a travessia de pedestre na faixa, uma carreta não freia, colide na traseira do automóvel à frente e projeta os dois causando o atropelamento.

Comprovada a renda e a incapacidade permanente da autora, é devido o pensionamento conforme renda anotada na CTPS.

O capital segurado deve ser atualizado pelo índice do IGP-M, a contar da contratação, e com juros de mora desde a citação da litisdenunciada, data em que a seguradora foi constituída em mora.

O valor da reparação por dano moral deve ser majorado quando não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fim de atender os critérios dos incisos do §2º do art. 85 do CPC, aumenta-se o percentual dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para:

CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de pensão vitalícia à autora, no importe equivalente a 1,03 do salário mínimo, a contar da data do acidente (28/10/2015), cujas parcelas deverão ser corrigidas monetariamente, pelo INPC, e acrescidas de juros de mora, de 1% ao mês.

Pelos mesmos fundamentos, com espeque no artigo 5º, V e X, da CF/88, CONDENO os requeridos a indenizarem a requerente no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescidos de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso.

CONDENO ainda os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Cabe registrar que a segunda requerida (seguradora) responderá pela indenização referenciada até o limite da apólice securitária, inclusive custas e honorários advocatícios, na forma deste comando judicial.

A autora pugna pela majoração da reparação pelos danos morais e do percentual dos honorários advocatícios, além da atualização monetária do capital segurado.

A requerida defende a inexistência de prova do acidente já que o Boletim de Ocorrência teria sido lavrado um mês após o acidente e ele é o único documento que narra o ocorrido.

Aduz ainda que a culpa foi exclusiva da vítima que atravessou em lugar indevido, o que exclui sua responsabilidade. Pede, ao menos, que seja considerada a culpa concorrente.

Pugna pela redução da pensão mensal e dos danos morais.

Contrarrazões de ambas as partes nos Ids n. 126638227 e 126638229.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente.

O Boletim de Ocorrência de Id n. 126631859, elaborado pelo Agente Ariston Cadide da Silva, matricula n. 1182966 em 28/10/2015, às 11h08 e expedido em 19/5/2016, comprovam, pela narrativa do acidente, corroborada pelas fotos dos veículos envolvidos que no dia 28/10/2015, às 10h, a autora estava atravessando a rodovia na faixa de pedestres e que dois carros estavam parados para que ela concluísse o trajeto, quando o caminhão da requerida colidiu na traseira do último automóvel e projetou os dois à frente causando o atropelamento da autora.

Desse modo, comprovado o ato ilício, o nexo causal e os danos, é responsabilidade da requerida a reparação e, a própria dinâmica do acidente afasta qualquer possibilidade de culpa concorrente afinal, repete-se a autora atravessava na faixa de pedestres e outros dois carros estavam parados aguardando a travessia.

A CTPS de Id n. 126631858 atesta a renda média da autora que trabalhava como auxiliar de serviços gerais e recebia os 1,03 salários mínimos que, com a incapacidade permanente demonstrada no Id n. 126638208 ao descrever o dano físico como disfunção intensa percentado em 75%, além de
sequelas osteo-articulares há disfunção do aparelho urinário
impõe o pensionamento a fim de recompor o que ela recebia.

A reparação dos danos morais deve ser fixada em montante que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Diante desses critérios, neste caso concreto é devida a alteração para R$20.000,00, em sintonia com o entendimento firmado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ACIDENTE FERROVIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 13/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta em face da Ferrovia Centro-Atlântica S/A, ora agravante, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, além de pensão, decorrentes de atropelamento em linha férrea. O Tribunal de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de indenização por dano moral, e R$ 20.000,00, por dano estético, e a pensionar a parte autora, até sua sobrevida, pelo valor mensal de meio salário-mínimo.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à incidência da Súmula 284/STF, aplicada em relação à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. Com efeito, "o entendimento consolidado desta Corte, inclusive por meio de recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, é no sentido de que as prestadoras de serviço de transporte ferroviário respondem por omissão ou negligência quando não cumprirem com o dever de segurança e vigilância das linhas férreas, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva da vítima" (STJ, AgInt no AREsp 1.025.493/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/08/2017).

V. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a situação traumática na qual se viu submetida a vítima, não ocorreu por culpa exclusiva daquela, mas por culpa também da concessionária, pois, embora reconheça que tentou ultrapassar a passagem de nível entre os vagões, não havia no local placas indicativas, alerta sonoro, tampouco pessoal responsável pela segurança. A ré não logrou em demonstrar totalmente fato impeditivo do direito autoral, na forma do art. 333, II, do CPC, na medida em que os elementos apresentados não são suficientes a comprovar a culpa exclusiva da vítima, causa excludente da responsabilidade objetiva (art. 14, § 3º, e seus incisos do CDC), sendo forçoso reconhecer, ao menos, uma culpa concorrente". A alteração de tal entendimento demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

VI. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
No caso, o Tribunal a quo, em vista das circunstâncias fáticas do caso, fixou em R$ 20,000,00 a indenização por danos morais
, além de R$ 20.000,00 por danos estéticos, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.

VII. Na forma da jurisprudência desta Corte, "nos casos de incapacidade permanente, o pagamento de pensão deve ser vitalício" (STJ, AgRg no AREsp 388.448/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014). Assim, "no caso em que não houve óbito da vítima mas sim redução permanente da capacidade laborativa, inexiste razão para limitar a pensão a ela devida à data em que completar 65 anos" (STJ, EDcl no REsp 1.269.274/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2013).

VIII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.162.391/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 9/3/2018.)

No tocante à forma de atualização do capital segurado convencionado entre a empresa ré e a seguradora denunciada, a correção monetária deve incidir a partir da contratação, e os juros de mora a contar da citação da seguradora, de acordo com o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DUPLICIDADE DE DEMANDA – ARGUMENTAÇÃO DO RÉU DESCABIDA - LIDES PROPOSTAS POR PARTES DISTINTAS E LEGITIMADAS – QUEDA NO MOMENTO DO DESEMBARQUE - ATROPELAMENTO E ÓBITO - CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS - ACELERAÇÃO BRUSCA E

REPENTINA - IMPRUDÊNCIA CONSTATADA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL NOS LIMITES DA APÓLICE - SÚMULA 537 DO STJ -

AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO - EXCLUSÃO DA COBERTURA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA -

DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO -

ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO

- POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - ABATIMENTO DO DPVAT - VIABILIDADE -

AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DESSA DETERMINAÇÃO

- RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, DA EMPRESA RÉ NÃO PROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O capital segurado deve ser atualizado pelo índice do IGP-M, a contar da contratação, e com juros de mora desde a

citação da litisdenunciada, data em que a seguradora foi constituída em mora.

(...).”
(TJMT, AP 0034485-08.2009.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julg. 24/10/2018, DJe 26/10/2018).

Quanto à verba honorária, considerando o zelo do advogado, o trabalho realizado e o tempo exigido, elementos a serem considerados conforme enunciam os incisos do §2º do art. 85 do CPC, comporta majoração para 15% do valor da condenação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da requerida e
dou provimento
ao Recurso da autora para majorar os danos morais para 20.000,00, determinar a correção do capital segurado pelo IGP-M, desde a contratação e juros de mora da data da constituição em mora da seguradora e majorar os honorários advocatício para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022